Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-46.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA E DESACATO. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. AUSENCIA DE CONTRADIÇÃO. TIPICIDADE DAS CONDUTAS. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AFASTAMENTO. VALOR NÃO INDICADO NA DENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença condenatória pelos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e desacato (art. 331 do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) apurar se há lastro probatório para a condenação e tipicidade quanto aos crimes pelos quais o réu foi condenado; (ii) revisar a dosimetria das penas, especialmente quanto à valoração da culpabilidade e aos critérios de exasperação; (iii) o cabimento de indenização mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, corroborada por testemunhas e submetida ao contraditório, possui aptidão para embasar condenação penal, sobretudo quando ausentes divergências entre os depoimentos prestados na fase policial e em sede inquisitorial.
4. O delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da sua intenção de causar o mal prometido.
5. O estado de exaltação do réu não impede a configuração dos crimes dedesacato e ameaça, pois não se exige ânimo calmo e refletido do agente para a configuração dos delitos.
6. A circunstância judicial da culpabilidade pode ser negativada quando a conduta revela grau de reprovabilidade superior ao ordinário, especialmente quando proferidas ameaças dirigidas contra agentes públicos em serviço.
7. Identificado erro material na unificação das penas em prejuízo do réu, impõe-se a correção de ofício.
8. Inviável a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais quando ausente a indicação do valor pretendido na denúncia, conforme entendimento firmado no REsp 1.986.672/SC do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido
_______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, 331, 59, 69 e 33, §§ 2o e 3o; CPP, arts. 387, IV;
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.672/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023; TJDFT, Acórdão 1980920, 0702269-21.2022.8.07.0004, rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 20.03.2025; TJDFT, Acórdão 2015359, 0701911-79.2024.8.07.0006, rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 26.06.2025.